Tribunal: TJSP
Processo: 1007074-98.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora que pretende a condenação do réu ao pagamento dos valores gastos por si com a compra de roupas e um veículo em favor deste, o que fez durante o relacionamento amoroso mantido, o qual durou total de 40 dias – Demandante que pretende, ainda, receber indenização por danos morais, vez que foi enganada pelo demandado – Réu que, em

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora que pretende a condenação do réu ao pagamento dos valores gastos por si com a compra de roupas e um veículo em favor deste, o que fez durante o relacionamento amoroso mantido, o qual durou total de 40 dias – Demandante que pretende, ainda, receber indenização por danos morais, vez que foi enganada pelo demandado – Réu que, em reconvenção, pediu o reconhecimento da cobrança indevida de R$ 1.000,00, os quais já havia pago à reconvinda e que foram incluídos no pedido por ela formulado – Sentença que determinou a devolução, pelo réu, dos R$ 16.600,00 emprestados pela autora para a compra do veículo, descontados, em dobro, os R$ 1.000,00 indevidamente postulados que deve ser mantida - Cerceamento de defesa suscitado pelo demandado inocorrente – Provas necessárias ao deslinde da controvérsia que já se encontram acostadas aos autos, sendo, de fato, indiferente saber se o réu também contribuiu com a compra do carro – Pretensão autoral que diz respeito, tão somente, à devolução dos montantes gastos por Nanci, que incontroversamente depositou R$ 16.600,00 ao vendedor do veículo para que este pudesse ser comprado pelo réu – Réu, a mais, que assumiu, em mensagens de texto, sua dívida para com a autora, tanto que chegou a pagar parte dela – Danos morais, por sua vez, reclamados pela autora, inocorrentes – Insucesso de relacionamento amoroso que é vicissitude cotidiana, impassível de gerar dano moral – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – PRELIMINAR AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.